Tribunal: TJMT
Processo: 1026624-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026624-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DE SOUZA SILVESTRE - CPF: 025.725.631-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Cumprimento de pena em outro processo. Causa impeditiva da prescrição executória. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado pela prescrição da pretensão executória, em relação à condenação por furto simples visando sua desconstituição.

II. Questão em discussão

Não ocorrência de prescrição da pretensão executória

III. Razões de decidir

Não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão executória, pois o agravado cumpria pena por roubo majorado em outro processo executivo de pena (CP, art. 116, parágrafo único).

“O simples decurso de prazo não é suficiente para a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, principalmente quando verificada que nesse interim o Agravado estava cumprindo pena por outra condenação. Forte nessas razões, não há que se reconhecer a prescrição da pretensão executória, vez que conforme o art. 116 do CP, o prazo prescricional não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro processo.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese:

O cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou prisão domiciliar, impede o curso do prazo de prescrição da pretensão executória em relação a outra condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, VI, 112, II, e 116, parágrafo único; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), arts. 61, II, e 66, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AGEXPE nº 1011699-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 18.6.2024; STJ, AgRg no HC nº 756.413/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 16.3.2023; TJMT, AGEXPE nº 1003918-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 26.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026624-52.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
JOÃO CARLOS DE SOUZA SILVESTRE

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca
de Sinop, nos autos da execução penal (SEEU nº 2000063-02.2019.8.11.0015), que declarou extinta a punibilidade do agravado
JOÃO CARLOS DE
SOUZA SILVESTRE pela prescrição da pretensão executória, em relação à condenação por furto simples
(Ação Penal nº 0006227-22.2016.8.11.0015)
- art. 155,
caput
, do CP - (
ID 240372161 – fls. 72/78
).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“em que pese à época da decisão objurgada, a guia de execução penal referente à ação penal n.º 36785-98.2008.8.09.0051 não tivesse sido juntada aos autos, em razão de ter sido cadastrada em um processo executivo de pena em separado, verifica-se que o reeducando iniciou o cumprimento da pena da referida guia, não correndo, portanto, o prazo prescricional em relação à primeira condenação”
.

Pede
provimento para que seja desconstituída a
“decisão prolatada em 23/06/2023 (mov. 54.1), reconhecendo-se que não se operou a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade imposta ao agravado na ação penal n.º 6227- 22.2016.8.11.0015, diante da existência de causa impeditiva da prescrição, prevista no artigo 116, parágrafo único, do Código Penal”
(ID 240372155).

Prequestiona o
“artigo 105, inciso III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal”
(ID 240372155).

JOÃO CARLOS DE SOUZA SILVESTRE pugna pelo desprovimento (ID 240372158).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 240372159).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal. Apenado abandonou o cumprimento de pena relacionado à condenação pela prática do crime de furto, motivo pelo qual o juiz da execução reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena e extinguiu sua punibilidade. Insurgência ministerial. Pretendida a reforma da decisão. Possibilidade. Apenado já cumpria pena por condenação pretérita quando iniciou o cumprimento da pena do crime de furto. Causa impeditiva da prescrição. Inteligência do art. 116, parágrafo único, do Código Penal. Parecer pelo provimento do recurso.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 249895677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que há 2 (dois) processos executivos de pena em nome do agravado: 0011557-29.2018.8.11.0015 (arquivado) e 2000063-02.2019.8.11.0015 (ativo).

O agravado registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa por furto simples – art. 155,
caput
, do CP -, cuja sentença transitou em julgado no dia 23.7.2018 (Ação Penal nº 0006227-22.2016.8.11.0015);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa por roubo majorado [emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, I, do CP –, cuja sentença transitou em julgado no dia 8.6.2015 (Ação Penal nº 36785-98.2008.809.0051).

A guia da Ação Penal nº 36785-98.2008.809.0051 (roubo majorado) foi executada no SEEU 0011557-29.2018.8.11.0015 até o dia 31.5.2023, quando o Juízo da Execução Penal determinou seu arquivamento com
“traslado de cópia dos presentes autos ao executivo de pena registrado sob o n.º 2000063-02.2019.8.11.0015”
, para somar e unificar as penas do agravado.

No dia 23.6.2023, em relação à condenação por furto simples (Ação Penal nº 0006227-22.2016.8.11.0015), o Juízo da Execução Penal declarou extinta a punibilidade do agravado pela prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos:

“[...] Execução de sentença penal condenatória do reeducando João Carlos Sousa Silvestre, qualificado, condenado nos autos da ação penal n.º 0006227-22.2016.8.11.0015, à pena de 01 anos de reclusão, em regime aberto, e pena pecuniária de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. [...]

Verificado, de proêmio, que o reeducando compareceu em Juízo, em atendimento às condições impostas para cumprimento da pena no regime aberto, apenas no mês de outubro de 2019, conforme certidão de mov. 48.1, sendo que abandonou o cumprimento da pena em dezembro de 2019, já que deveria ter comparecido em Juízo bimestralmente, conforme audiência admonitória de mov. 18.1.

Assim, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória é a data da interrupção da execução, sendo, no caso em questão, a data do abandono da execução. [...]

O abandono do cumprimento da pena é hipótese de evasão do apenado, pois há pena na sentença condenatória em cumprimento e tem-se o início da execução, seguido de sua interrupção.

Dessa forma, aplicado o art. 113 do Código Penal, que dispõe ‘No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena’.

Portanto, inferido que no caso dos autos em 01/12/2019 houve a interrupção do cumprimento da pena, já que foi o mês em que o reeducando deveria ter comparecido em Juízo para justificar suas atividades e permitir a fiscalização das demais condições previstas.

Assim, nos termos do art. 112, inciso II, do Código Penal, o último marco interruptivo da prescrição executória ocorreu em 01/12/2019.

Diante disso, a prescrição da pretensão executória deve ser calculada a partir do quantum de pena remanescente a ser cumprida pelo reeducando, nos termos do art. 113 do Código Penal.

Depreendido dos autos que o restante da pena a cumprir do reeducando quando da interrupção em 01/12/2019 era de 10 meses.

Logo, como desde o último marco interruptivo (01/12/2019), transcorreu período superior a 03 anos, incidindo o prazo prescricional nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, evidente ser caso de declarar a extinção da punibilidade do reeducando, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória referente à pena remanescente corrente do decote nestes autos executivos. [...]

Portanto, indubitável a verificação da prescrição da pena privativa de liberdade remanescente, que se escoou sem que se houvesse no âmbito judicial, como exige o ordenamento jurídico, providências efetivas e em tempo do Estado. Prescrição da pretensão executória consubstanciada.

Por fim, na fase em que se encontra a persecução penal em face do apenado, depois da cognição exaurida, já na avançada parte do decote penal, calha ressaltar que compte ao juiz da execução penal, como órgão da execução penal, reconhecer e declarar extinta a punibilidade do agente. Dicção expressa dos arts. 61, inciso II, e 66, inciso II, da Lei n.º 7.210/1984. [...]”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 240372161 – fls. 72/78).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal declarou extinta a punibilidade do agravado pela prescrição da pretensão executória, em relação à Ação Penal nº 0006227-22.2016.8.11.0015, ao considerar que o último marco interruptivo ocorreu em 1.12.2019
“pelo abandono do cumprimento da pena”
e desde então
“
transcorreu período superior a 03 anos”
.

Verifica-se que, no processo executivo SEEU 2000063-02.2019.8.11.0015, o agravado foi intimado em 28.8.2019 sobre as condições do regime aberto para cumprimento de pena decorrente da Ação Penal nº 0006227-22.2016.8.11.0015, no qual consta que compareceu em Juízo apenas no mês de outubro de 2019.

Ocorre que os autos do SEEU 2000063-02.2019.8.11.0015 foram criados de forma equivocada, pois o agravado estava em cumprimento de pena por roubo majorado – Ação Penal nº 36785-98.2008.809.0051, em regime semiaberto, no SEEU 0011557-29.2018.8.11.0015, do qual consta apresentação em Juízo nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2019, e fevereiro de 2020
.

Registre-se que, após o último comparecimento em fevereiro de 2020 (SEEU 0011557-29.2018.8.11.0015), diante da pandemia da COVID-19, foi determinada a suspensão temporária do comparecimento regular (
Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020), com retomada
“em abril/2022, com a publicação da Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022”
(TJMT, AGEXPE nº 1011699-51.2024.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 18.6.2024).

Nesse contexto, não se identifica a ocorrência de prescrição da pretensão executória, visto que em 1.12.2019 o agravado cumpria pena por roubo majorado – Ação Penal nº 36785-98.2008.809.0051 - no SEEU 0011557-29.2018.8.11.0015 e
“o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória”
(STJ, AgRg no HC nº 756.413/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 16.3.2023).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não houve inércia do Estado em fazer o Agravado cumprir com a condenação dos autos
[...],

sendo certo que o simples decurso de prazo não é suficiente para a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, principalmente quando verificada que nesse interim o Agravado estava cumprindo pena por outra condenação. Forte nessas razões, não há que se reconhecer a prescrição da pretensão executória, vez que conforme o art. 116 do CP, o prazo prescricional
não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro processo.”
(AGEXPE, nº 1003918-12.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 26.4.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser desconstituída.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado em relação ao SEEU 2000063-02.2019.8.11.0015 - guia executória nº 0006227-22.2016.8.11.0015, devendo a respectiva pena integrar o cálculo total das penas impostas ao agravado (SEEU 2000063-02.2019.8.11.0015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024